Tribunal: TJMT
Processo: 1042981-47.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042981-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADABE MOURA SANTOS - CPF: 536.376.151-34 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 495.393.611-68 (APELADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. TENTATIVA DE IMPOSIÇÃO DE DISTRATO UNILATERAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de distrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, condenando a construtora à devolução integral das quantias pagas, ao reembolso de valores pagos a título de aluguel e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel configura julgamento
extra petita
; e (
ii
) estabelecer se o inadimplemento contratual da construtora enseja reparação por danos morais e se o
quantum
indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel não configura julgamento
extra petita
, pois decorre diretamente da causa de pedir e do pedido genérico de indenização por danos materiais, devidamente comprovados nos autos.

A interpretação dos pedidos deve ser realizada de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e a causa de pedir, conforme preconiza o artigo 322, §2º, do CPC.

O contrato de locação juntado aos autos comprova o desembolso da quantia de R$ 7.200,00, valor reconhecido expressamente na sentença como prejuízo material decorrente do inadimplemento contratual.

O princípio da reparação integral dos danos, consagrado no artigo 944 do Código Civil e no artigo 6º, VI, do CDC, impõe que a indenização abranja todos os prejuízos sofridos pela vítima, desde que devidamente comprovados.

O inadimplemento contratual qualificado por circunstâncias específicas, como a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria e a imposição de condições abusivas para o desfazimento do negócio, configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao ressarcimento de valores pagos a título de aluguel, quando comprovados nos autos e decorrentes do inadimplemento contratual, não configura julgamento
extra petita
, mas aplicação do princípio da reparação integral dos danos.

O inadimplemento contratual qualificado pela tentativa de imposição de distrato unilateral com condições manifestamente desvantajosas configura dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1042981-47.2025.8.11.0041

PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA
X NADABE MOURA SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de distrato cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por NADABE MOURA SANTOS e VERA LUCIA DOS SANTOS
, para declarar r
escindido o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, condena
r
a requerida à devolução integral das quantias pagas pelos autores, devidamente corrigidas desde cada desembolso,
bem como
ao reembolso do valor de R$ 7.200,00 referente ao contrato de locação, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, alegando que o juízo de origem extrapolou os limites da lide ao condená-la ao pagamento de valores a título de aluguel, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Argumenta que, ainda que o aluguel tenha sido mencionado na narrativa dos fatos, não foi formulado pedido certo e determinado de ressarcimento desses valores, motivo pelo qual a condenação imposta careceria de amparo processual e jurídico.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade, requer o afastamento da condenação por danos materiais, diante da alegada ausência de prova dos valores supostamente pagos a título de aluguel, da ilegibilidade do contrato de locação e da falta de comprovação do efetivo desembolso.

No mérito, pugna pela reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, sustentando que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Os apelados apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares:

Examino inicialmente a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
suscitada pela apelante, que alega ter o juízo de origem extrapolado os limites da lide ao condená-la ao pagamento de valores a título de aluguel, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial.

A apelante sustenta que, embora o aluguel tenha sido mencionado na narrativa dos fatos, não foi formulado pedido certo e determinado de ressarcimento desses valores, o que configuraria violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Após análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento.

De fato, o artigo 141 do CPC estabelece que "
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
". Na mesma linha, o artigo 492 do mesmo diploma legal dispõe que "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Contudo, a interpretação dos pedidos não deve ser realizada de maneira isolada ou literal, mas sim de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e a causa de pedir, conforme preconiza o artigo 322, §2º, do CPC: "
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
".

No caso, constato que os autores, ora apelados, narraram expressamente na petição inicial que, em decorrência do inadimplemento contratual da construtora e da impossibilidade de contratar outro financiamento, foram compelidos a residir em imóvel locado, arcando com despesas mensais de aluguel. Tal narrativa não apenas integrou a causa de pedir, como também foi devidamente comprovada por meio do contrato de locação juntado aos autos sob ID 329280859, conforme reconhecido na sentença.

Ademais, os autores formularam pedido de indenização por danos materiais, que, interpretado à luz da causa de pedir e das provas produzidas, abrange naturalmente os prejuízos decorrentes dos aluguéis pagos em razão da não entrega do imóvel.

Nesse contexto, a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel não representa inovação ou julgamento
extra petita
, mas mero desdobramento lógico do pedido de indenização por danos materiais, cuja causa de pedir e prova encontram-se nos autos.

Ressalte-se que o princípio da reparação integral dos danos, consagrado no artigo 944 do Código Civil e no artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que a indenização abranja todos os prejuízos sofridos pela vítima, desde que devidamente comprovados nos autos, como ocorre no presente caso.

Portanto, não há falar em afronta aos
arts
. 141 e 492 do CPC. A sentença analisou os fatos dentro dos limites da causa de pedir e das provas apresentadas, reconhecendo a reparação integral do dano material efetivamente comprovado.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRA 90 ECHER INCORPORAÇÕES SPE LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NADABE MOURA SANTOS e VERA LUCIA DOS SANTOS em ação declaratória de nulidade de distrato c/c indenização por danos materiais e morais.

O contexto fático revela que os autores firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel com a ré, efetuando o pagamento de entrada no valor de R$ 2.800,00 e iniciando o pagamento de parcelas mensais, sob a promessa de que o financiamento seria viabilizado pela Caixa Econômica Federal, permitindo a entrega do imóvel. Contudo, a construtora não cumpriu sua obrigação de entregar o imóvel no prazo estipulado e tentou impor aos autores um distrato unilateral, propondo a devolução dos valores pagos em 12 parcelas de R$ 600,00, sem correção monetária, sob a alegação de que os recursos teriam sido utilizados em terraplenagem.

Diante da recusa dos autores em aceitar o distrato proposto, a construtora permaneceu inerte quanto à entrega da unidade habitacional, obrigando os compradores a residirem em imóvel locado, conforme comprovado pelo contrato de locação juntado aos autos. O juízo de origem reconheceu a nulidade do distrato unilateral, determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou a ré ao ressarcimento do valor de R$ 7.200,00 referente ao contrato de locação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A controvérsia recursal,
está em saber sobre
: (i) a possibilidade de condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel, considerando a alegada ausência de prova dos valores e a falta de pedido expresso; e (
ii
) a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório fixado, tendo em vista a tese da apelante de que o mero inadimplemento contratual não ensejaria reparação por danos morais.

Conforme já analisado na preliminar, a condenação ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel não configura julgamento
extra petita
, pois decorre diretamente da causa de pedir e do pedido genérico de indenização por danos materiais, devidamente comprovados nos autos.

Quanto à alegação de ausência de prova dos valores, verifico que os autores juntaram aos autos, sob o ID
329280859
, contrato de locação que comprova o desembolso da quantia de R$ 7.200,00, valor este reconhecido expressamente na sentença e fixado como montante a ser ressarcido.

O documento apresentado é suficiente para comprovar o prejuízo material sofrido pelos autores, que se viram obrigados a arcar com despesas de aluguel em razão do inadimplemento contratual da construtora, que não entregou o imóvel no prazo estipulado.

Ressalte-se que, nos termos do art. 402 do Código Civil, "
salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
". No caso em análise, os valores despendidos com aluguel constituem efetivo prejuízo material decorrente do inadimplemento contratual da apelante.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, estabelece em seu art. 6º, VI, como direito básico do consumidor, "a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos
".

Portanto, a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 7.200,00 referente ao contrato de locação está em consonância com o princípio da reparação integral dos danos e encontra amparo nas provas produzidas nos autos, devendo ser mantida, conforme determinado na sentença.

Por outro lado, a
apelante sustenta que o mero inadimplemento contratual não ensejaria reparação por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial. Contudo, o caso em análise não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de conduta que ultrapassa os limites do mero descumprimento de obrigações contratuais.

Com efeito, a construtora não apenas deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado, como também tentou impor aos autores um distrato unilateral com condições manifestamente desvantajosas, propondo a devolução dos valores pagos em 12 parcelas de R$ 600,00, sem correção monetária.

Tal conduta revela flagrante desrespeito aos direitos do consumidor e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, causando aos autores frustração que extrapola o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem reconhecido que, em situações como a dos autos, o inadimplemento contratual qualificado por circunstâncias específicas que agravam a situação do consumidor, como a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria e a imposição de condições abusivas para o desfazimento do negócio, configura dano moral indenizável.

No caso, a conduta da construtora, ao frustrar a legítima expectativa dos autores de aquisição da casa própria e tentar impor um distrato com condições manifestamente
desvantajosas, causou-lhes angústia e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Ressalte-se que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026